Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-47.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007551-47.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE INACIO DE SOUZA FILHO - CPF: 627.585.511-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - VENDA CASADA - GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO - VENDA CASADA EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
É grave o fato de uma empresa inserir seguros, serviços de assistência técnica e garantia estendida sem o consentimento do consumidor.

2.
A venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico por ser considerada prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do CDC.

3.
Todo o transtorno causado ao consumidor, causados pela venda casada, não configura um mero aborrecimento, razão pela qual faz jus ao recebimento de uma indenização por danos morais e material.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega o recorrente que ao comprar produtos na loja da recorrida, foi condicionado à venda de dois seguros sem seu consentimento
(1 – SEGURO DE RISCOS PESSOAIS; 2 – SEGURO GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL)
, e que por isso a empresa deve ser condenada em danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023